Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702708-41.2018.8.07.0014 RECORRENTE: JORIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTATAÇÃO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Das provas colacionadas nos autos restou incontroverso que o apelante teve ciência inequívoca dos termos do negócio jurídico entabulado, inclusive, consta dos autos o contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento, datado de 29/10/2015 e assinado pelo apelante, acompanhado de várias cópias de documentos pessoais do recorrente. 2. O contrato firmado contém cláusulas expressas sobre seu objeto e condições, com título autoexplicativo impresso em fonte negritada e em caixa alta, nos seguintes termos: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”. No inciso VIII do referido contrato, consta a solicitação do saque pelo apelante, bem como a especificação sobre o valor disponibilizado de R$2.000,00 (dois mil reais), os encargos incidentes e a forma de pagamento do saque autorizado. 3. “Não há ilegalidade na consolidação do contrato de empréstimo com cláusula de "reserva de margem de crédito", dada a expressa manifestação de vontade da contratante, realizando diversas operações no cartão de crédito a ela disponibilizado.” (Acórdão 1168977, 07032553620178070008, Relator: FERNADO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, 12, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, 506 e 507, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve ausência de informação e vício de consentimento na prestação do serviço, pois nunca pretendeu contratar cartão de crédito consignado, bem como nunca utilizou qualquer cartão do recorrido. Sustenta que seria necessária uma prévia e expressa previsão contratual por ele autorizada, nos termos do da Instituição Normativa do INSS 39/2009. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Gonini Benício, OAB/DF 59.511. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil, 12, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, 506 e 507, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu que restou incontroverso que o recorrente teve ciência inequívoca dos termos do negócio jurídico entabulado, inclusive, que “consta dos autos o contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento, datada de 29/10/2015 e assinado pelo apelante, acompanhado de várias cópias de documentos pessoais” (id 19447413-pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção ao id 20789937-pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Gonini Benício, OAB/DF 59.511. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003